Tribunal: TCU
Processo: 039.051/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 296/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 039.051/2021-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Liduina Jacintho Olenscki (XXX.251.394-XX); Leila Cristina dos Santos Soares (XXX.147.927-XX); Lener Maria Soares da Costa (XXX.569.719-XX); Lucia Maria Alves da Silva Bejarano (XXX.908.548-XX); Luisa Cristina Soares de Araujo Francisco (XXX.611.627-XX); Maria Beatriz dos Santos Cardoso (XXX.156.288-XX); Maria Jose Soares da Luz (XXX.469.719-XX); Maria das Gracas Monte Jacinto (XXX.449.104-XX); Maria de Fatima Jacintho Mingorance (XXX.413.424-XX); Venina Maria Jacintho Duarte de Souza (XXX.552.817-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.